Tribunal: TJBA
Processo: 8020144-26.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020144-26.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: LEANDRO DE ASSIS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
GONCALO SILVA TEIXEIRA FILHO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GONCALO SILVA TEIXEIRA FILHO

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa operadora de aplicativo de transporte contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por motorista parceiro excluído da plataforma. A sentença reconheceu a abusividade do bloqueio do autor, fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e determinou o pagamento de lucros cessantes com base na média diária de rendimentos enquanto ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento ultra petita ao fixar os lucros cessantes acima do valor estimado na petição inicial; (ii) analisar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) definir se a exclusão do motorista parceiro, sem instauração de procedimento prévio, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por lucros cessantes em valor equivalente à média dos ganhos diários do autor não caracteriza julgamento ultra petita, pois respeita os limites do pedido inicial e está em conformidade com os documentos juntados aos autos, nos termos do art. 492 do CPC.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, enfrentando de forma clara e suficiente todas as teses jurídicas e fáticas, inclusive aquelas suscitadas em sede de embargos de declaração, afastando-se a alegação de nulidade por omissão.

O bloqueio unilateral do autor pela plataforma, sem qualquer notificação, instauração de procedimento ou possibilidade de contraditório, constitui violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do devido processo legal nas relações privadas.

Os documentos apresentados pela empresa, consistentes em registros internos do sistema, são unilaterais e carecem de idoneidade probatória por não permitirem verificação independente nem estarem submetidos ao contraditório.

A jurisprudência reconhece a abusividade da exclusão de motorista de aplicativo sem comprovação da infração e sem observância do contraditório, sendo devida a reparação por danos morais e materiais.

A indenização moral arbitrada em R$ 8.000,00 observa os critérios de razoabilidade, considerando o impacto da exclusão abrupta sobre a fonte de renda do autor.

Os lucros cessantes foram corretamente apurados com base em valores líquidos constantes dos extratos apresentados, inclusive abrangendo o período de suspensão da tutela, dado que a judicialização decorreu da conduta ilícita da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da indenização por lucros cessantes com base na média de ganhos líquidos do autor não configura julgamento ultra petita quando fundamentada em documentos constantes dos autos.

A exclusão de motorista de plataforma digital, sem prévia notificação ou contraditório, viola a boa-fé objetiva e enseja reparação por danos morais e materiais.

Registros unilaterais extraídos de sistema interno da empresa não constituem prova idônea para justificar o descredenciamento contratual sem respaldo externo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, 492 e 1.022, I; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, Apelação Cível nº 0006289-95.2021.8.19.0037, Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 02.03.2023.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8031641-85.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.